Tribunal: TJBA
Processo: 8041424-31.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8041424-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

REU: PEDRO SOUZA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVERSÃO À ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO EM PROVA PERICIAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE RESCISÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, destinada à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

2. Não se configura violação à literal disposição de lei quando o acórdão rescindendo fundamenta-se em laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, que atestou a aptidão do policial militar reformado para retorno ao serviço ativo, cumprindo os requisitos previstos no art. 183, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/01.

3. A valoração da prova pericial pelo julgador, nos termos do art. 479 do CPC, não constitui erro de julgamento passível de desconstituição pela via rescisória, sobretudo quando fundamentada em elementos técnicos produzidos nos autos e não impugnados adequadamente pela parte durante a tramitação do processo originário.

4. A ação rescisória não se presta ao reexame de matéria já decidida, nem à rediscussão de teses jurídicas adotadas no acórdão rescindendo, sob pena de transformar-se em uma terceira instância revisora ordinária.

5. A reforma parcial do acórdão rescindendo, determinando a compensação de verbas pagas sob o mesmo título e adequando os consectários legais aos ditames da EC 113/2021, não configura erro de julgamento, mas sim correção técnica necessária ao cumprimento dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da atualização legislativa.

6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041424-31.2024.8.05.0000, em que figuram como autor ESTADO DA BAHIA e como réu PEDRO SOUZA SILVA FILHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer da presente ação rescisória e julgá-la improcedente, mantendo integralmente o acórdão rescindendo, nos termos do voto da relatora.